Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-81.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARMAZENAMENTO DE PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. MANUTENÇÃO. AGRESSOR TIO DA VÍTIMA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. IMPUTAÇÃO EXPRESSA NA DENÚNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) e de armazenamento de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes (art. 241-B do ECA) restam suficientemente demonstradas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos coesos e harmônicos da vítima, nas fases informativa e judicial, admitidos, em parte, pelo próprio acusado.
2. É sabido que crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando envolvem menores de idade, quase sempre são praticados às escondidas e mediante ardil, ameaças ou constrangimentos, razão pela qual a palavra da vítima, se coerente, equilibrada e amparada em demais elementos carreados nos autos, submetidos ao crivo do contraditório, é bastante para amparar a condenação. Ademais, no caso concreto, não se verificam elementos indicativos de que as versões ofertadas pela vítima, hoje com quinze anos de idade, tenham decorrido de eventual fantasia, maquiagem, erro ou tentativa de fabricar relato.
3. Aplica-se a majorante do art. 226, II, do CP à pena de estupro de vulnerável, “se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro vínculo tiver autoridade sobre ela”.
4. Se a peça acusatória foi expressa quanto à ocorrência da continuidade delitiva sobre as condutas do art. 217-A do CP, descrevendo que “o denunciado, consciente e voluntariamente, teve conjunção carnal e praticou atos libidinosos, por diversas vezes”, correta a incidência do art. 71 do CP.
5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
6. Recurso conhecido e desprovido.